Tribunal: TJPA
Processo: 0804127-21.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804127-21.2024.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0804127-21.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADOS: ADRIANO GARCIA CASALE, LUAN SILVA DE REZENDE e BRUNO HENRIQUE CASALE

AGRAVADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado (rmc). Contratação comprovada. Legalidade dos descontos. Inexistência de dano moral. Manutenção da decisão monocrática. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de cancelamento de cartão de crédito consignado (RMC) e de indenização por danos morais, em demanda movida contra o BANCO BMG S/A.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a legalidade dos descontos efetuados; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da alegada fraude ou ausência de utilização do serviço contratado.

III.
Razões de decidir

3.

A contratação do cartão de crédito consignado foi comprovada por extratos e documentos bancários apresentados, não havendo demonstração de fraude ou erro substancial na adesão ao contrato.

4.

A utilização da reserva de margem consignável (RMC) encontra respaldo na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sendo lícita mediante solicitação formal do titular do benefício.

5.

A alegação de desconhecimento das condições contratuais não se sustenta, considerando que cabia ao consumidor o dever de leitura e compreensão das cláusulas pactuadas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira ou vício de consentimento, não há configuração de dano moral, conforme consolidada jurisprudência do TJPA.

7.

A decisão monocrática alinhou-se à jurisprudência prevalente e ao princípio do pacta sunt servanda, sendo correta a manutenção integral da sentença de origem.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) regularmente formalizada e comprovada é válida e não configura prática abusiva. 2. A ausência de vício de consentimento afasta o direito à indenização por danos morais, devendo prevalecer o princípio do pacta sunt servanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, III; INSS, Instrução Normativa nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJPA, Apelação Cível 0801385-72.2023.8.14.0035, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/02/2025.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS,
em
que litiga com
BANCO BMG S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID 22817560), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo a sentença de origem.

Em suas razões (PJe ID 23348580), a agravante reitera
que nunca celebrou o contrato debatido, assim como nunca utilizou o serviço. Ademais, defende a fraude ocorrida, pois nunca fez uso do cartão de crédito consignado.

Ao final, requer:

“(...) primeiramente que seja realizado juízo de retratação pelo respeitável Desembargador Relator. Caso não seja revista a Decisão Monocrática em mérito, requer seja enviado os autos à Câmara Cível deste Tribunal do Estado do Pará, para que seja recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno em comento, para revogar o ato ilegal cometido e julgar procedentes os pedidos conforme a inicial. Por fim, caso Vossas Excelências julguem necessário, requer solicitação de informações ao juízo de origem, haja vista ser esse o mais próximo da causa.”.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária (PJe ID 23843119).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Trata-se de discussão quanto à legalidade da contratação de cartão de crédito com margem consignável e, por consequência, dos descontos indevidos em seus rendimentos previdenciários e eventual dano moral indenizável.

O agravante propôs a ação sustentando não ter firmado o contrato na modalidade de cartão de crédito consignado. Segundo extrato acostado no PJe ID 20681849, há comprovação da contratação firmada pelo agravante com o agravado. Ao impugnar a contestação, o agravante não negou a realização do contrato, apenas discutiu a modalidade. Com relação à contratação em si, a matéria é conhecida, assim como restou vencido meu entendimento e, em atenção ao art. 927, V, do CPC, passo a adotar o entendimento do órgão a qual pertenço, que entende como legítima a contratação, não negada pelo apelado.

Pois bem, a demanda fora proposta sob o argumento de que houve cobranças indevidas, de valores sob denominação RMC, no benefício previdenciário da parte autora, uma vez que teria contratado apenas empréstimo consignado com o banco agravado, não tendo utilizado o cartão de crédito.

Ficou devidamente comprovada a contratação do referido cartão do crédito pelos extratos bancários colacionados pela instituição financeira agravada, onde é possível averiguar a utilização do cartão de crédito para telesaques (ID 20681849). Ademais, em réplica, o apelante não nega ter firmado a contratação, entretanto, alega que não houve clara informação acerca da contratação do cartão de crédito e da cobrança RMC. Conquanto, conclui-se que quando da assinatura do contrato, estavam assinaladas as opções de adesão ao: crédito pessoal, débito em conta corrente consignado, cartão crédito e folha de pagamento.

Logo, a agravante aderiu às cláusulas do contrato, o ônus da leitura e aquiescência era seu, não podendo agora alegar a ocorrência de venda casada sem a devida comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ressalto que a constituição de reserva de margem consignável para utilização de cartão de crédito não configura prática ilícita da instituição, sendo possível mediante solicitação formal firmada pelo beneficiário.

Assim dispõe o art. 15, inciso I, da instrução normativa nº 28/2008 do INSS/PRES:

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade [...]

Assim, não há que se falar em venda casada ou ausência de informação adequada. E, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda.

Dessa maneira, ante a ausência do ilícito civil pela apelada, fica desprovido de razão o pleito de reparação por danos morais. Neste sentido, já se posicionou o TJPA:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Joaquim Batista Gomes contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação . O agravante alega nulidade do contrato de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito (Reserva de Margem Consignável - RMC), sustentando tratar-se de "venda casada" e afirmando que desconhecia a modalidade contratada. Pleiteia a reforma integral da decisão para invalidar a contratação e condenar a instituição financeira a indenizá-lo por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito (RMC) foi validamente celebrado; e (ii) estabelecer se o agravante tem direito à indenização por danos morais e materiais em razão da contratação .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de provar a validade da contratação cabe à instituição financeira, conforme art. 373, inciso II, do CPC, sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ.

A contratação de RMC está regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, sendo legítima a emissão de cartão de crédito com desconto consignado, desde que comprovada a contratação e utilização do serviço .

A instituição financeira demonstrou a regularidade do negócio jurídico, mediante apresentação do contrato assinado, proposta de adesão e transferências de valores autorizadas, inexistindo elementos que indiquem vício de consentimento ou inobservância do dever de informação.

A jurisprudência dominante reconhece a legalidade dos descontos referentes à RMC, quando previamente autorizados e comprovada a contratação do serviço, afastando, assim, qualquer nulidade ou abuso.

Não há evidências de ato ilícito ou dano moral, uma vez que a contratação foi clara, voluntária e devidamente formalizada, observando-se o princípio do pacta sunt servanda e o dever de informação do Código de Defesa do Consumidor.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), devidamente formalizada e autorizada pelo consumidor, é legal e não configura prática abusiva, desde que observados os limites legais e o dever de informação.

Não há nulidade do contrato nem direito à indenização por danos morais ou materiais quando a contratação e os descontos estão em conformidade com o contrato assinado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 373, II; CDC, art. 6º, III; INSS, Instrução Normativa nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJ-MG, Apelação Cível 5006260-54.2023 .8.13.0134, Rel. Des . Maria Luiza Santana Assunção, j. 23.05.2024; TJ-RO, AC 70008418120198220013, Rel . Des. Isaias Fonseca Moraes, j. 11.01 .2023.”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013857220238140035 25194540, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, embora o agravante contesta a forma em que o empréstimo foi concedido, há de se considerar que assinou o contrato e a ele aderiu e não trouxe evidências que possam anulá-lo, de modo que sua manutenção é medida que se impõe. Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea, não há que se falar em ilegalidade. Saliente-se que a constituição de Reserva de Margem Consignável para utilização de cartão de crédito é lícita, sendo possível mediante solicitação formal firmada pelo titular do benefício, conforme dispõe o artigo 15, inciso I, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, como ocorrera no presente caso.

Logo, não há que se falar em falta de informação adequada e, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda.
Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IRDR 73 - ERRO SUBSTANCIAL - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. - É possível a anulação do contrato de cartão de crédito consignado gerador das consignações em folha de pagamento e sua conversão para a modalidade empréstimo consignado quando configurado o erro substancial (IRDR 73, TJMG). - Não se pode afirmar, como linha de princípio, apenas em razão das condições do contrato, que na modalidade de cartão de crédito consignado há sempre ocorrência de erro substancial, porquanto pode se tratar de opção do contratante, até por não mais possuir margem consignável para contrair empréstimo consignado tradicional. - Inexistindo elementos mínimos quanto à caracterização de vício de consentimento, ônus que competia ao autor, a teor do que dispõe o art . 373, I, do CPC, deve ser afastada a pretensão de anulação e/ou conversão do contrato. vv. EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS . I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, aplicando taxa média do Banco Central . Fixou custas e honorários proporcionalmente entre as partes. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado foi adequada, considerando os elementos apresentados; (ii) se os valores descontados devem ser rest ituídos de forma simples ou em dobro; (iii) se há cabimento de indenização por danos morais decorrentes do erro substancial na contratação; e (iv) se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser ajustada para incidir sobre o valor da condenação . III. Razões de decidir 3. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado foi corretamente determinada, diante do erro substancial constatado na contratação, nos termos da tese fixada pelo IRDR nº 73 do TJMG. 4 . A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, considerando que os descontos foram efetivados com base em contrato firmado. 5. O dano moral ficou configurado, pois a conduta do banco atingiu a dignidade e a integridade psicológica do consumidor, um hipervulnerável, que foi induzido a erro na contratação. Fixação de indenização em R$ 6 .000,00, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 6. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incidir sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015 . IV. Dispositivo e tese 7. Parcial provimento ao recurso do banco réu para ajustar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais e parcial provimento ao recurso do autor para fixar indenização por danos morais em R$ 6.000,00 . Tese de julgamento: 1. "A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é cabível quando comprovado erro substancial na contratação". 2. "A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé" . 3. "Configurado dano moral decorrente da conduta da instituição financeira que induz consumidor hipervulnerável a erro na contratação, é devida a respectiva indenização." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC, art . 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, IRDR nº 73, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa T”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50001445820248130696, Relator.: Des .(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2025)

-------------------------------------------------------------------------------------

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. DESCONTO MENSAL. VALOR MÍNIMO. FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(Apel. n. 7006552-85.2019.8.22.0007, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Alexandre Miguel, j.: 10/06/2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. APOSENTADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . PREVISÃO. IN 28/08 DO INSS. LEGALIDADE. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E DA RMC OU DISPONIBILIDADE DOS VALORES POR LONGO PERÍODO (ABRIL/2012 A NOVEMBRO/2019) . VALIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. VALORES ANTERIORES A ESSE PERÍODO. BOA-FÉ . AUSÊNCIA. SUPRESSIO. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. CONTRATAÇÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO . INFORMAÇÕES CLARAS. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA . ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONSUMIDOR/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A reserva de margem consignável (RMC) foi criada pela Instrução Normativa INSS n. 28/08 como: ?o limite reservado no valor da renda mensal do beneficio para uso exclusivo do cartao de credito .? (art. 2º, XIII, da IN 28/08). Fixada em 5% (cinco por cento) da remuneração do beneficiário, exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito (art. 2º, § 2º, I, a) . A MP 681/15, convertida na Lei n. 13.172/15, a incluiu no artigo 1º, § 1º, I, da Lei 10.820/03 . 2. Constituem elementos de convicção suficientes a demonstrar a válida contratação por meio de senha pessoal intransferível em caixa eletrônico de autoatendimento a efetiva utilização do cartão de crédito e da RMC por quase onze anos pelo aposentado. 3. O inequívoco uso do cartão de crédito e da RMC de abril de 2012 a abril de 2019 desautoriza a pretensão de ressarcimento deduzida pelo consumidor/recorrente por lançamentos havidos no mencionado período e ditos indevidos, uma vez que induvidosa a efetiva utilização desse sistema de consignação para pagamento de fatura do cartão de crédito ou a disponibilização de valores contratados em operação individuais de empréstimo . 4. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, incide tal instituto em não havendo provas suficientes da situação alegada pelo consumidor, o que não ocorre nos autos. Ausente ilicitude na conduta da instituição financeira apelada, falta suporte fático e jurídico à postulada condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários no limite máximo mantidos.”.
(TJ-DF 07239583220198070003 DF 0723958-32.2019 .8.07.0003, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 18/08/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo que todos os termos da contratação se encontravam claramente previstos no contrato, o qual contém a informação expressa que se trata de contratação de cartão de crédito. Considerando que houve a contratação de forma espontânea e de acordo com o entendimento da Câmara, não há que se falar em ilegalidade, inexistindo, por via reflexa, o dever de restituição dos valores descontados e dano moral indenizável. As demais matérias postas no recurso restam, pois, prejudicadas.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID 22817560).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 27/05/2025